Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença condenatória, sob a alegação de contradição na dosimetria da pena, especificamente na valoração de condenações anteriores para fins de reincidência e maus antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição na dosimetria da pena, em razão da utilização de referências trocadas relativas a condenação anterior para fundamentar a reincidência e os maus antecedentes do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do Código de Processo Penal autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. A contradição no acórdão embargado reside no fato de que uma condenação foi considerada para reincidência enquanto deveria tê-lo sido para maus antecedentes e outra inversamente, o que configura erro material a ser corrigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para corrigir contradição na dosimetria da pena, quando há referências trocadas sobre as condenações computadas em cada fase da dosimetria.